Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002622-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADEMIR ESTEVAM DA SILVA - CPF: 061.288.221-77 (AGRAVADO), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução
.
Exame criminológico. Lei n. 14.843/2024. Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Crime cometido antes da vigência da nova lei. Ausência de elementos concretos que justifiquem a perícia. Bom comportamento carcerário. Constrangimento ilegal pela demora estatal. Recurso desprovido
.

I.

Caso em exame

1.
Agravo interposto
pelo Ministério Público
contra decisão que
deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao recuperando
.

2. O

Parquet

sustenta a imprescindibilidade da realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, com
fundamento
na nova redação do artigo 112, § 1o, da Lei no 7.210/1984
.

Argumenta que a gravidade do crime aliada à necessidade de
avaliar a periculosidade e a probabilidade de reincidência,
justificaria
a
reforma da decisão
.

3.
A
defesa
sustenta que a imposição do exame criminológico constitui lei nova mais gravosa, uma vez que o crime foi cometido em 2019, antes da vigência da Lei n
o
14.843/2024. Alega, ainda, que o reeducando possui bom comportamento carcerário e que a ineficiência do Estado em realizar o exame em tempo hábil não pode prejudicar seu direito de liberdade
.

II.
Quest
ão
em discussão

4
.
A
quest
ão
em
discussão c
onsiste em saber se a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei n
o
14.843/2024, aplica-se a crimes cometidos antes de sua vigência e se há elementos concretos nos autos que justifiquem a realização da perícia técnica como condição para a progressão de regime
.

III.
Razões de decidir

5
.
A Lei n
o
14.843/2024, que alterou o art. 112, § 1o, da Lei n
o
7.210/1984, estabeleceu a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime. A nova redação entrou em vigor em 11.04.2024
.

6
.
O crime objeto da execução penal foi cometido em 28.07.2021, antes da vigência da Lei n
o
14.843/2024. Exigir a realização do exame criminológico como requisito obrigatório configuraria aplicação retroativa de norma mais gravosa, em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal
.

7
.
Permanece ao magistrado a faculdade de deliberar acerca da necessidade de realização do estudo psicossocial em relação aos reeducandos que cometeram crimes antes da vigência da Lei n. 14.843/2024. A determinação do exame deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade, em observância à Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal e à Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça
.

8
.
O Ministério Público fundamentou o pedido exclusivamente na gravidade abstrata do delito
, n
ão aponta
nd
o
fatos
aptos a desabonar a conduta do reeducando durante o cumprimento da pena na unidade prisional
.

9
.
O diretor da unidade prisional certificou o bom comportamento do reeducando. O atestado ressalta que não houve cometimento de faltas disciplinares de natureza leve, média ou grave. O reeducando cumpriu diligentemente seus horários de trabalho, conforme ficha de frequência juntada aos autos
.

10
.
Condicionar a liberdade do reeducando ao resultado de avaliação técnica que o Estado não logrou viabilizar em tempo razoável configura indevido constrangimento ilegal
.

11
.
O reeducando foi regularmente progredido ao regime intermediário em 2.12.2025. Não há informação acerca de eventual descumprimento das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal até o presente momento
.

12
.
A execução penal constitui processo de natureza dinâmica, voltado não apenas à punição, mas sobretudo à ressocialização do condenado. A revogação do benefício não se mostra medida adequada nem proporcional, pois não há fatos supervenientes idôneos que a justifiquem
.

13
.
Determinar o retorno do apenado à unidade prisional, sem fundamento em fatos
supervenientes idôneos, mas apenas em razão do inconformismo ministerial quanto à não realização do exame criminológico, comprometeria a segurança jurídica. Não há notícias de circunstâncias novas aptas a embasar eventual regressão
.

IV.
Dispositivo e teses

14
.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A exigência de exame criminológico introduzida p
or norma legal
não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 2. A determinação de exame criminológico para progressão de regime, mesmo em relação a crimes cometidos antes da
normal legal
, deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da execução da pena, não bastando a gravidade abstrata do delito
conforme orientação dos Tribunais Superiores
. 3. O bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor do estabelecimento prisional, aliado à ausência de faltas disciplinares e ao cumprimento diligente das atividades laborais, demonstra o preenchimento do requisito subjetivo para a
progressão de regime. 4. A morosidade estatal na realização de exame criminológico, decorrente de deficiência estrutural do sistema prisional, não pode ser imputada ao reeducando, configurando constrangimento ilegal a postergação indefinida da progressão de regime
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art
.

5o,
inciso
XL
; CP,
arts
. 70 e
157,
§ 2o,
incisos
II, V e VII
;
Lei no 7.210/1984
, art.
112, § 1o
;

Lei no 14.843/2024
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula 439;
TJMT, Agravo em Execução Penal no
1017424-84.2025.8.11.0000,
de minha relatoria,
Segunda Câmara Criminal
;

j. em
: 9 de setembro de 2025;
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032352-40.2025.8.11.0000. Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal;
j. em
: 15 de dezembro de 2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032352-40.2025.8.11.0000. Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal;
j. em
: 15 de dezembro de 2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interposto
p
elo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a
decisão proferida na Execução Penal
n.
2000017-83.2024.8.11.0032
pelo Juízo da
Segunda Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, que
deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao recuperando Ademir Estevam da Silva
.

Em síntese, o
Parquet

sustenta a imprescindibilidade da realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, com fulcro na nova redação do artigo 112, § 1o, da Lei no 7.210/19
8
4.

Argumenta, ainda, que, diante da gravidade do crime
pelo qual
o agravado foi condenado, aliada
à
necessidade de avaliar a periculosidade e a probabilidade de reincidência, a decisão deve ser reformada para condicionar a progressão à perícia técnica, invocando
,
ainda
,
a Súmula 439 do STJ
(Id.
342383391
).

A
defesa
do reeducando
apresentou contrarrazões ao
agravo
, requerendo o desprovimento do recurso, sob o argumento de que a imposição prevista no artigo 112, § 1o, da Lei no 7.210/1984 trata
-se
de
novatio
legis in pejus
, uma vez que os fatos que
culminaram na condenação do agravado ocorreram em 2019, sustentando, assim, o reconhecimento da irretroatividade da Lei no 14.843/2024.

Subsidiariamente, alega que o apenado possui bom comportamento carcerário e que a ineficiência do Estado em realizar o exame criminológico em tempo hábil não pode prejudicar seu direito de liberdade, sob pena de constrangimento ilegal
(Id.
342383395
).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem mante
ve
a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
342383
98 – pág. 56
).

O douto
Procurador de Justiça

Amarildo Cesar
Fachone
opinou pelo
conhecimento
do recurso
e, no mérito, pelo
desprovimento do agravo
, em parecer assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA MINISTERIAL: 1. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE PROGREDIU O REEDUCANDO AO REGIME SEMIABERTO SEM A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPOSSIBILIDADE – A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NÃO SE APLICA RETROATIVAMENTE A CRIMES COMETIDOS EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 14.843/2024 – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DA PROVA TÉCNICA (SÚMULA VINCULANTE No 26 DO STF E SÚMULA 439 DO STJ. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
)
” (Id.
342839377
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço

do

agravo
em execução penal
.

Depreende-se dos autos que o reeducando
Ademir Estevam da Silva
cumpre pena de 10 anos decorrente da condenação pelo crime de roubo majorado (artigo 157,
§ 2o, II, V e VII, na forma do art. 70, todos do Código Penal
).

O
Juízo da Execução Penal

determinou a realização do estudo psicossocial em 29.10.2025 (Id. 342383397 – pág. 26) e, conforme e-mail enviado pela Equipe Psicossocial da Coordenadoria de Saúde Penitenciária,
em
3.11.2025, foi realizado o agendamento para
a
confecção do referido exame, ressaltando
-se
que a prioridade da unidade era para as progressões com datas vencidas (Id. 342383397 – pág. 31).

À vista disso, o
magistrado deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto
considerando que
,

em
1.12.2025
,
o reeducando atingiria
o
lapso
necessário
a
o preenchimento do requisito objetivo,
consignando que a espera
pela
conclusão d
o estudo psicossocial representaria
indevido
constrangimento,
sobretudo porque os dados apurados pela equipe não versa
riam
sobre
eventual
reincidência.

Por oportuno, transcrevo breve excerto da decisão ora impugnada,
in
verbis
:

“[...]

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido no dia 01/12/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário possui caráter favorável, de modo que preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, verifica-se que, em 29/10/2025, foi determinada a realização de estudo psicossocial para subsidiar a análise do requisito subjetivo, atinente à progressão de regime.

Ocorre que até a presente data o referido exame ainda não aportou no presente PEP. Além disso, em contato com a Comissão de Avaliação Psicossocial, foi informada a existência de cerca de 45 processos pendentes de apresentação do respectivo estudo, sendo que, também de acordo com a aludia equipe, são realizados cerca de apenas 45 avaliações por mês e, mais, por ordem cronológica de implemento do critério temporal.

Ora, isso caracteriza patente CONSTRANGIMENTO ILEGAL por parte do Estado de Mato Grosso.

Basta!

O Poder Judiciário não pode coadunar com tal conduta.

O propalado constrangimento ilegal resulta da ineficiência estrutural do Estado em cumprir, em tempo razoável, determinações judiciais que visam garantir direitos fundamentais.

A morosidade estatal para viabilizar o estudo psicossocial — o qual, frisa-se, não pode se converter em obstáculo absoluto à progressão de regime — não pode ser imputada ao recuperando, tampouco justificar a postergação indefinida da concessão de direitos.

Soma-se a isso, ainda, o fato de que, embora o apenado possua condenação pela prática de crime revestido de violência ou grave ameaça, tal delito se trata de fato isolado na vida do penitente, sem que haja notícia sobre o seu envolvimento em nova ocorrência, de modo que, ao menos por ora, se mostra viável a análise do mérito subjetivo através do atestado de comportamento carcerário.

Ressalta-se que os elementos eventualmente trazidos no exame não serão eficazes para a análise acerca da cessação de referida condição de periculosidade, já que os limites do exame se referem a vínculos familiares, existência de atividade lícita e perspectivas futuras. Tais dados, por
certo importantes
, não versam sobre
evetiva
reincidência.

O ideal, para fins de um escorreito processo de reinserção social, seria a elaboração de um plano individualizado de cumprimento de pena, nos moldes constantes do Plano Pena Justa (2.1.1.2 Reconhecimento das Interseccionalidades e da Vulnerabilização Penal), a ser realizado na porta de entrada e não de saída, como seria no caso versado.

Assim, com o implemento do requisito objetivo em menos de 10 dias, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) ADEMIR ESTEVAM DA SILVA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade. Fixo as seguintes regras:

[...]

Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto, determino a imediata soltura do penitente no dia 01/12/2025, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo
.

[...]” (Id. 342383392).

Irresignado, o
Órgão Ministerial
interpôs o presente agravo, postulando pela reforma da decisão,
ao argumento de que
ser
ia
imprescindível a submissão do apenado ao
exame criminológico previamente ao deferimento d
a progressão de regime.

O
cerne da controvérsia reside
, portanto,
na obrigatoriedade da realização d
o

estudo psicossocial
,
à luz das alterações promovidas
pela Lei no 14.843/202
4
.

A
pretensão ministerial não merece prosperar
.

De proêmio, conquanto a
nova redação do artigo 112, § 1o,
da Lei no 7.210/1984

estabeleça
que
,

“em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico”,
impende destacar que
tal

imposição normativa foi introduzida pela
Lei no 14.843/2024,
em vigor
desde
11
.4.
2024
.

Considerando que
o
delito
objeto da execução penal foi cometido em 28.7.2021,
conforme se infere da denúncia acostada no
Id. 342383396 – págs.
5/7
,
exigir a realização

do
estudo psicossocial como requisito obrigatório

à
progressão de regime
configuraria aplicação retroativa de norma mais gravosa, tornando o cumprimento

d
a
pena mais rigoros
o e
agravando
indevidamente a
situação do reeducando.

Nesse cenário,
tendo em vista
que a nova regra introduzida
configura

novatio
legis in pejus
,
a obrigatoriedade
do
exame criminológico
não
retroage para
alcançar fatos anteriores à sua vigência,

con
forme
entendimento consolidad
o desta
Instância Revisora
:

“
Teses de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime não se aplica aos crimes praticados antes da vigência da Lei n.o 14.843/2024, sob pena de retroatividade in malam partem
”
(
TJMT, Agravo em Execução Penal no
1017424-84.2025.8.11.0000,
de minha relatoria,
Segunda Câmara Criminal
;
data do julgamento: 9 de setembro de 2025; data da publicação: 16 de setembro de 2025
)
.

“A obrigatoriedade de exame criminológico introduzida pela Lei no 14.843/2024 não retroage para alcançar condenações por fatos anteriores à sua vigência” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032352-40.2025.8.11.0000. Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de dezembro de 2025; data da publicação: 19 de dezembro de 2025
).

Consequentemente, permanece ao magistrado a faculdade de deliberar acerca da necessidade de realização do estudo psicossocial em relação aos reeducandos que cometeram crimes anteriormente à redação introduzida pela Lei no 14.843/2024, devendo, contudo, justificar concretamente a imprescindibilidade da medida como condição ao deferimento da progressão de regime, em observância ao entendimento consubstanciado na
Súmula
Vinculante 26 do
Supremo Tribunal Federal
e Súmula
439 do Superior Tribunal de Justiça
.

Assim, no caso vertente, embora o
Parquet

sustente
a necessidade d
a perícia técnica

com fundamento
na gravidade do
delito,
aliada
à suposta
imprescindibilidade de se
aferir
a periculosidade e a probabilidade de reincidência do agravado,
à luz dos elementos dos autos
,
não foram apontados fatos
aptos a desabonar
a conduta do
reeducando
durante o cumprimento da pena na
unidade prisional
.

Ao r
e
v
é
s,
por meio do

atestado juntado no Id. 342383397 – pág. 30, o diretor da unidade prisional
certificou o
bom comportamento do
reeducando
, ressaltando que não
houve
comet
imento de
falta
s

disciplinares de
natureza leve, média ou grave, bem como cumpriu, diligentemente, seus horários de trabalho, conforme
a
ficha de frequência
acostada no
Id. 342383397 – págs. 34/37.

Ademais, como bem pontuado pela decisão impugnada, condicionar a liberdade de quem estava na iminência de
implementar
o lapso temporal
ao resultado
de
avaliação
técnica que o Estado não
logrou viabilizar
em tempo
razoável
,
em razão da
escassez de profissionais e
da
longa fila de espera, configuraria
indevido
constrangimento ilegal, além de
revelar-se em desarmonia
com os princípios que regem a execução penal, notadamente o da
dignidade da pessoa humana.

Soma-se a isso o fato
de
que, em conformidade
com o alvará de soltura e
o
termo de inserção
em
monitoramento eletrônico,
verifica
-se
que o agrav
ado

foi regularmente
progredi
d
o
ao
regime intermediário em 2.12.2025 (Id. 342383398 – págs. 30/31),
inexistindo
, até o presente momento,
qualquer
informação
acerca de eventual
descumpri
mento
das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal.

À vista d
esse cenário
, levando-se em consideração que a
execução penal
consubstancia processo de natureza
dinâmic
a
, voltado não apenas à punição, mas
,
sobretudo
,
à ressocialização do condenado
,
a
revoga
ção

d
o benefício
,
neste momento
, não se mostra
medida adequada nem proporcional
.

Isso porque determinar
o retorno do apenado
à
unidade prisional
,
sem
fundamento em fatos supervenientes idôneos, mas apenas em
razão do inconformismo ministerial
quanto à
não realização do exame criminológico
,
quando regularmente
implementado
o
requisito
objet
ivo,
comprometeria a própria segurança jurídica,
porquanto
, como já consignado, não há
notícias
de
circunstâncias novas aptas a
embasar
eventual
regressão.

Nesse contexto, considerando que a alteração promovida pela Lei no 14.843/2024 introduziu requisito de natureza mais gravos
a
, cuja aplicação retroativa é vedada pelo
art
igo
5o,
inciso
XL, da Constituição Federal
, bem como que a imposição do exame criminológico, mesmo em hipóteses excepcionais, reclama motivação concreta e individualizada
-
o que não
se verifica n
o caso
concreto,
diante dos elementos
coligidos nos autos -
,
impõe-se a manutenção da progressão de regime.

Ilustrando tal entendimento, cito precedente desta Câmara:

“
5. Constatado que o apenado preenche o requisito objetivo, apresenta bom comportamento carcerário, possui estudo psicossocial favorável e não registrou faltas disciplinares, inexiste motivação específica que justifique a imposição do exame.

6. A dispensa do exame criminológico pelo Juízo da execução observa as particularidades do caso, evita constrangimento ilegal decorrente da demora da perícia e se alinha aos precedentes dos Tribunais Superiores, que vedam a retroatividade da nova lei e a exigência imotivada do exame. Ausente ilegalidade ou abuso de poder, deve ser preservada a individualização judicial da pena realizada pelo magistrado da execução
”
(
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032352-40.2025.8.11.0000. Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de dezembro de
2025; data da publicação: 19 de dezembro de 2025
)
.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer

da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao
agravo

interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l e, consequentemente, a progressão de regime do reeducando
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026